Tribunal: TJMT
Processo: 1017413-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1017413-94.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS e MANAINA FRANCIS DE ARRUDA
IMPETRADO: EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA CÁCERES/MT – DRA. GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
PACIENTE: ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO
Vistos em plantão, às 10h25min.
Trata-se de Habeas Corpus (ref. Auto de Prisão em Flagrante n. 1006326-26.2021.8.11.0006), com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS e MANAINA FRANCIS DE ARRUDA, em favor de ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, Dra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa.
Os impetrantes sustentam que o paciente foi preso e autuado em flagrante delito no dia 20/08/2021, por ter, em tese, praticado o crime de homicídio tentado, previsto no art. 121, “caput”, c/c art. 14, II do Código Penal.
Consta que em 23/08/2021 foi realizada a audiência de custódia (Id. 103498489 – fls. 42/44) e a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva naquela mesma data (Id. 103498489 – fls. 62/67). O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 20/09/2021 (Id. 103498489 – fls. 03/06).
Sobre os fatos, os impetrantes anotam que o paciente agiu em legítima defesa, pois ao retornar para seu lar foi surpreendido pela vítima “NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE”, estando a vítima junto a convivente do PACIENTE, que após discussão entraram em luta corporal, resultando em lesões descritas nos autos.
Alegam, em síntese, a ausência de animus necandi por parte do paciente, argumentando que teria ocorrido tão somente o delito de Lesão Corporal.
Afirmam que “na r. decisão, o r. Juízo que determinou a prisão preventiva, entendeu que em face da existência de outros processos, e, a fim de impedir a repetição de atos nocivos, seria necessária a conversão da prisão em flagrante para preventiva do PACIENTE” (sic).
Discorrem que “a prisão do PACIENTE viola o princípio da homogeneidade, porquanto, ao final do processo, ainda que o PACIENTE seja condenado, na pior das hipóteses, ser-lhe-á imposta pena privativa de liberdade com regime inicial de cumprimento semiaberto, de modo que a prisão preventiva se revela mais gravosa que eventual sanção penal” (sic).
Asseveram que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é réu primário, trabalhador e tem residência e domicílio fixos, além de não oferecer nenhum perigo à sociedade se concedida a liberdade.
Destacam, ainda, que é patente a ilegalidade e abuso de poder na decisão objurgada, a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Por fim, ressaltam que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.
Com tais argumentos requerem, liminarmente, que seja concedida a liberdade ao paciente, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura; ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas, consoante art. 319 do CPP.
É o que merece registro.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus commissi delitci e no periculum libertatis, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus até mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal.
No caso, resta demonstrado o periculum libertatis, haja vista a gravidade concreta da conduta consubstanciada no modus operandi, pois o crime foi praticado com extrema truculência contra a vítima Rildo, vez que este foi perfurado com um golpe de arma branca (faca), o qual foi socorrido e encaminhado ao hospital, bem como a periculosidade do agente evidencia-se por meio da reiteração delitiva, pois registra duas ações penais e um inquérito policial pelo delito de homicídio, o que demonstram o abalo a ordem pública.
Destaque-se a letalidade do golpe, atingindo o pescoço da vítima, o que, por sua vez, indica a intenção do paciente em ceifar a vida do ofendido.
Ademais, deve ser registrado que o paciente foi preso em flagrante delito, e o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA).
Diante deste cenário, verifica-se que a decisão acoimada de ilegal não apresenta qualquer teratologia jurídica, assim como não é completamente desprovida de fundamentação, pelo que se revela prudente que eventual deficiência de fundamentação, acaso reconhecida por esta instância, o seja sob o crivo do órgão competente, em respeito ao princípio da colegialidade.
Ademais, o caso demanda produção de provas ou, ao menos, as informações da autoridade judiciária, tida por coatora no presente remédio heroico.
Anoto, ao fim, que apesar de os impetrantes afirmarem que o paciente é réu primário, goza de bons antecedentes e têm residência e trabalho fixos, tais predicados, por si sós, não respaldam a concessão da pretendida liberdade.
A respeito do assunto, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br).
Além do mais, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente.
Desta forma, numa análise perfunctória dos autos, própria da apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, tem mais condições de aquilatar a necessidade da custódia cautelar.
Nesse contexto, a concessão liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se necessária a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada coatora.
Na sequência, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após o encerramento do plantão judiciário, determino a distribuição do feito na forma regimental.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista